Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012149-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANILTON BORGES CALDEIRA - CPF: 888.062.941-72 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (RECORRIDO), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, mas negou-lhe provimento, via de consequência manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição na aplicação da legislação municipal e omissão quanto ao cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a produção de provas na audiência de instrução e julgamento.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1012149-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Anilton Borges Caldeira

Embargada(s):

Município de Nortelândia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte a respeito do pedido de produção de prova oral:

“1.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento e neste caso entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa rejeitada
.

2. Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente que é servidor municipal e exerce a função de motorista de ambulância, qual pleiteia o pagamento de diários de viagem, horas extras e adicionais noturnos, sob a alegação de que tais verbas não foram devidamente quitados desde o início do vínculo em 2019.
O Município de Nortelândia, em contrapartida, argumenta que as diárias de viagem são pagas mediante pedido administrativo que não foram realizados e que não há provas das horas extraordinárias trabalhadas, especialmente pela ausência de assinatura da chefia imediata
.

3. Em que pese o Autor, ora Recorrente, alegar em suas razões recursais que não foram analisados todos os pedidos elencados na petição inicial e que a sentença fundamentou a improcedência da ação em decorrência de lei posterior aos fatos narrados nos autos, destaco que desde 2020 os motoristas do Município de Nortelândia recebem Gratificação de Prontidão e Sobreaviso, conforme Lei Municipal nº 551/2020, pagamento este recebido pelo autor, consoante fichas financeiras apresentadas na petição inicial.

4.
A Lei Municipal nº 298/2013, dispõe sobre o pagamento de diárias aos servidores municipais mediante pedido administrativo e apresentação de relatório de viagem, nos termos do art. 16. O Recorrente não declarou o cumprimento desses requisitos, inexistindo nos autos prova de pedido administrativo ou relatório de viagem
.

5. No que tange ao pedido para pagamento das horas extras, verifico que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o excesso laboral que enseja no pagamento do adicional de hora extra, isto porque, não há assinatura da chefia imediata nas folhas ponto juntadas na petição inicial.”
(grifei).

Ademais, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Destaco que os fatos narrados são essencialmente documentais e não dependem da oitiva de testemunhas ou partes para serem esclarecidos, revela-se desnecessária a instrução probatória.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025